Tribunal: STF
Processo: HC 272215
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Roubo majorado e associação criminosa. Prisão preventiva. Alegada demora no julgamento de agravo regimental em habeas corpus impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Caio Matheus Correia Santos contra conduta omissiva do Relator do HC 1.080.182/SP do Superior Tribunal de Justiça.

O paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, previstos nos arts. 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I, c/c  art. 29, caput, e 288, caput, na forma do 69, todos do Código Penal (evento 9).

No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a demora excessiva no julgamento do agravo regimental em habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Aduz que o processo está concluso para julgamento desde 31.3.2026. Alega excesso de prazo na prisão preventiva, pois o paciente encontra-se custodiado desde 14.01.2026 e ainda não houve o recebimento da denúncia. Requer, em medida liminar e no mérito, seja determinado o imediato julgamento do agravo regimental pelo Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório. Decido.

Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, no dia 31.03.26, foi interposto agravo regimental contra decisão que não conheceu do writ lá impetrado, permanecendo os autos conclusos para julgamento desde aquela data. 

Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido recurso, visto que os autos estão conclusos para julgamento há pouco mais de um mês. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).

Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).

Por derradeiro, assento que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional e do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 228.491-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023; HC 202.518-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se. 

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente